Tribunal: TJPA
Processo: 0010219-14.2017.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010219-14.2017.8.14.0066

APELANTE: JOSE ROBERTO SOARES, VANDERLEY SANTOS DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS PURCINA DA SILVA, REGIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL SILVA ROCHA, RANS KILLER NASCIMENTO, JOSE FERREIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015, sob o fundamento de ausência de prova mínima da dívida. Os apelantes apresentaram contracheques referentes ao mês de novembro de 2015, os quais, segundo a sentença, não comprovariam a ausência de pagamento da gratificação natalina. Requerem a condenação do Município de Uruará ao pagamento da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os servidores apelantes fazem jus ao recebimento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015, diante da ausência de prova de pagamento por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 120 da Lei Municipal nº 041/1991 assegura o pagamento da gratificação natalina a todos os servidores municipais, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício.

4.

Constatada a efetiva vinculação dos apelantes ao serviço público municipal no ano de 2015, incumbia ao Município o ônus de provar o pagamento da verba, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

A ausência de prova de pagamento da gratificação pelo ente público autoriza o reconhecimento do crédito pleiteado, sendo irrelevante a ausência de inscrição em “restos a pagar” ou a alegação de que a dívida teria sido gerada por gestão anterior.

6.

A inexistência de empenho ou de inscrição da dívida em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento de verbas salariais, que são despesas compromissadas e se submetem à sistemática do art. 100 da CF/1988.

7.

A responsabilidade do Município é impessoal e se mantém independentemente de quem estivesse à frente da gestão à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário quando comprovado o vínculo e o exercício das funções, incumbindo ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento da verba.

2.

A ausência de empenho ou de inscrição do débito em restos a pagar não afasta a obrigação do Município quanto ao pagamento de verbas salariais devidas.

3.

A responsabilidade pelo adimplemento de verbas remuneratórias é da administração pública municipal, de forma impessoal, ainda que geradas por gestão anterior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
para reformar parcialmente a sentença, condenando o Município de Uruará a pagar aos autores, ora apelantes, o décimo terceiro/2015,
nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010219-14.2017.8.14.0066

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSÉ ROBERTO SOARES

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS PURCINA DA SILVA

APELANTE: REGIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELANTE: MANOEL SILVA ROCHA

ADVOGADO: RONALDO VINENTE SERRÃO (OAB/PA 13.824)

APELADO: MUNICÍPIO DE URUARÁ

ADVOGADO: RAIMUNDO ROBSON FERREIRA (OAB/PA 13.478)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

José Roberto Soares, Maria das Graças Purcina da Silva, Regival Rodrigues do Nascimento Oliveira e Manoel Silva Rocha interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença que, em relação a eles, julgou improcedente o pedido de pagamento do 13º salário referente ao ano de 2015, deduzido em face do Município de Uruará.

Informaram que, sob o fundamento de ausência de prova mínima, quanto aos apelantes que juntaram contracheques do mês de dezembro de 2015, o pedido foi julgado improcedente. Contudo, quanto aos demais autores — que apresentaram contracheques de novembro de 2015 — o mesmo pedido foi julgado procedente.

Alegaram que a juntada do contracheque do mês de novembro de 2015 servia para demonstrar o parâmetro da verba a que teriam direito, visto que tais comprovantes de pagamento, por si sós, não demonstram a quitação do décimo terceiro, providência que caberia ao requerido.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Município de Uruará ao pagamento do décimo terceiro salário de 2015.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Relator do feito junto à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública declinou da competência com base nos julgamentos de conflitos de competência instaurados em situações análogas, tendo este Tribunal de Justiça decidido que a competência daquela Turma está restrita aos recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública sediados na própria Capital, a saber: Conflitos de Competência nº 0810966-51.2025.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, e nº 0812124-44.2025.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Coube-me a relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

De acordo com a Lei Municipal nº 041/1991, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Uruará, o décimo terceiro salário (gratificação natalina) será pago da seguinte forma:

“Art. 120 – A gratificação de natal será paga, anualmente, a todo funcionário municipal, independente da remuneração a que fizer jus.

§ 1º - A gratificação de natal corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente
.

§ 2º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias do exercício será tomada como mês integral, para efeito do parágrafo anterior
.

§ 3º - A gratificação de natal será calculada somente sobre o vencimento do servidor, nele não incluído as vantagens, exceto no caso de cargo em comissão, quando a gratificação de natal será paga tomando-se por base o vencimento desse cargo.

§ 4º - a gratificação de natal será estendida aos inativos e pensionistas, como base nos proventos que perceberam na data do pagamento daquela.

§ 5º - A gratificação de natal poderá ser paga em duas parcelas, a primeira até o dia 30(trinta) de junho e a segunda até o dia 20(vinte) de dezembro de cada ano.

§ 6º - O pagamento de cada parcela se fará tomando por base a remuneração do mês em que ocorrer o pagamento.

§ 7º - A segunda parcela será calculada com base na remuneração em vigor no mês de dezembro, abatida à importância da primeira parcela, pelo valor pago.

Art. 121 – Caso o funcionário deixe o serviço público municipal, a gratificação de natal ser-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração ou demissão
.”
Grifo nosso.

No caso presente, conforme se colhe das provas constantes nos autos, os apelantes são servidores municipais efetivos (ID 20963998 – Pág. 1; ID 20963999 – Pág. 1; ID 20964000 – Pág. 1; ID 20964002 – Pág. 1) e ingressaram em juízo alegando que a municipalidade não lhes pagou o décimo terceiro salário referente ao ano de 2015.

Pois bem, de acordo com o RJU local, citado anteriormente, o décimo terceiro salário será apurado na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício. Ademais, as frações iguais ou superiores a 15 (quinze) dias de exercício serão consideradas como mês integral.

Dessa forma, ao pretender esquivar-se da obrigação, incumbia ao ente público demandado o ônus da prova negativa (art. 373, II, do CPC), quanto à inexistência de tais vínculos ou à ausência de prestação do serviço (exercício) pelos autores.

Na contestação (ID 20964004 – Págs. 1 a 4), o ente público não negou a existência de tais vínculos funcionais, tampouco comprovou a ausência de exercício. Ao revés, limitou-se a mencionar que o débito fora deixado pela gestão anterior e que não estava inscrito em “restos a pagar”.

Razão não lhe assiste, pois, sendo a administração impessoal, incumbe ao Município, e não a este ou àquele gestor, o adimplemento da verba pleiteada. Sigo nesta esteira, assentando que a ausência de inscrição do débito em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito resultante de serviço prestado por servidor público. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DÉBITOS QUE NÃO ESTEJAM EM RESTOS À PAGAR. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUEM ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1022 do novo CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 2- As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual. 3-
Embargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, a ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelos apelados/embargados, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros
. 4- ASSIM, O RECURSO É CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000078-14.2009.8.14.0066 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2018 )

Não prospera a alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, supostamente deixada pelos prefeitos anteriores. O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece::

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair

obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício
.

O caso concreto não trata da constituição de nova despesa, mas, sim, de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal ao admitir os servidores e colocá-los em exercício.

Essa espécie de obrigação insere-se nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), pois já nascem com a necessidade do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo se inicie o exercício fiscal subsequente.

Além disso, a obrigação quanto ao pagamento da remuneração dos servidores foi assumida pela administração municipal e, portanto, não se encontra atrelada à pessoa física deste ou daquele gestor público. Nesse sentido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO COMPROVADO. PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015.

2.

Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

3.

O Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

4.

Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada.

5.

No caso concreto não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

6.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

7.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

8.

Recurso conhecido e desprovido.”
(Apelação nº 0800305-32.2018.8.14.0073 - 2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023)

A geração de obrigação financeira pela gestão passada não impede o então servidor ou servidora de receber aquilo que lhe é devido pela gestão atual, mormente quando se tratar de decisão judicial, notadamente porque tais débitos se submetem à sistemática de quitação prevista no art. 100 da Constituição Federal (precatório ou RPV), conforme o respectivo valor.

Presente tal moldura fática e normativa, exsurge inequivocamente comprovado o direito dos apelantes à percepção do décimo terceiro salário (gratificação natalina) relativo ao ano de 2015, cujo valor individual deverá ser apurado em cumprimento de sentença nas mesmas bases em que fora reconhecido em relação aos demais autores para os quais o pedido fora julgado procedente.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, condenando o Município de Uruará a pagar aos autores, ora apelantes, o décimo terceiro/2015.

Impõe-se ao Município de Uruará o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja
especificação desse respectivo percentual deverá se dar na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, inciso II, do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025